Tribunal: STJ
Processo: 0800312-12.2024.8.14.0009
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ProAfR no RECURSO ESPECIAL No 2222524 - PA (2025/0251777-2)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
RECORRENTE
: DAVI SOUZA DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA

DIREITO
PENAL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE

CONTROVÉRSIA. ROUBO MAJORADO POR EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. PROPOSTO DE
AFETAÇÃO AO RITO DOS REPETITIVOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial admitido como representativo da controvérsia, com a questão jurídica
delimitada sobre a incidência da majorante do
§ 2o-A, I, do Código Penal, sem
art. 157,
apreensão e perícia da arma de fogo.
2. A Defensoria Pública sustentou a necessidade de prova idônea da existência e aptidão
lesiva da arma de fogo para a incidência da majorante, reputando insuficiente o depoimento
isolado da vítima quando não acompanhado de apreensão ou perícia, invocando os
princípios do devido processo legal, da presunção de inocência, da ofensividade e o in
dubio pro reo.
3. A Procuradoria-Geral da República opinou pela admissibilidade do recurso especial
como representativo da controvérsia, destacando a multiplicidade de processos com
idêntica questão de direito e a natureza eminentemente jurídica da tese recursal.
4. A Presidência da Comissão Gestora de Precedentes e de Ações Coletivas reconheceu a
atualidade e multiplicidade da controvérsia, citando jurisprudência das Quinta e Sexta
Turmas do STJ sobre a prescindibilidade de apreensão e perícia da arma de fogo quando
outros meios de prova demonstrem o uso do artefato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em definir, em relação à causa de aumento de pena
disposta no
§ 2o-A, I, do Código Penal, se: (i) é necessária a apreensão da arma de
art. 157,
fogo; (ii) é necessária a perícia da arma de fogo; (iii) são necessárias tanto a apreensão
quanto a perícia; ou (iv) se, na ausência de apreensão e perícia, outros meios probatórios
podem ser considerados hábeis para comprovar o uso do artefato.
Documento eletrônico VDA53271221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:35:02
Publicação no DJEN/CNJ de 11/02/2026. Código de Controle do Documento: 8f73b948-152b-41ac-8f8d-310abcdd0035

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A afetação ao rito dos repetitivos é adequada e necessária, considerando a multiplicidade
de processos com idêntica questão de direito e o impacto nacional da controvérsia, em
conformidade com os arts. 256 e seguintes do RISTJ e o
do CPC.
art. 1.036
7. A controvérsia é eminentemente jurídica, sem necessidade de incursão no contexto
fático-probatório, e encontra-se devidamente prequestionada, reforçando sua vocação para
a fixação de tese repetitiva.
8. A jurisprudência do STJ gerou precedentes com a compreensão que a apreensão e a
perícia da arma de fogo são prescindíveis para a aplicação da majorante do
§ 2o-A,
art. 157,
I, do Código Penal, desde que outros meios de prova, como depoimentos da vítima ou
testemunhas, demonstrem o uso do artefato.
9. A afetação permitirá a consolidação de tese clara e vinculante, contribuindo para a
uniformização nacional, a isonomia e a segurança jurídica, além de otimizar a gestão
processual e o fluxo recursal nas cortes de origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Afetação do recurso especial ao rito dos repetitivos, sem
determinação de suspensão nacional dos processos pendentes.
Tese de julgamento:
1. Decisão sobre apreensão e perícia da arma como elementos indispensáveis (ou não) para
a incidência da majorante do
§ 2o-A, I, do Código Penal, e se outros meios de
art. 157,
prova podem demonstrar o uso do artefato.
2. Na ausência ou impossibilidade de apreensão e perícia, decisão sobre se o depoimento
da vítima ou de testemunhas pode ser considerado meio hábil para comprovar o fato
ensejador da majorante.

Dispositivos relevantes citados: CP,
§ 2o-A, I; CPC,
RISTJ, arts. 256 e
art. 157,
art. 1.036;
seguintes.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Quinta Turma, julgado
REsp 2.215.138/RJ,
em 19.08.2025; STJ, AgRg no
Sexta Turma, julgado em 13.08.2025.
AREsp 2.428.752/SP,

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA SEÇÃO, por unanimidade, afetar o processo ao rito dos recursos
repetitivos (RISTJ,
-C) e, por unanimidade, não suspender a tramitação de
art. 257
processos, conforme proposta do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

Brasília,
.
16 de dezembro de 2025

Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA53271221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:35:02
Publicação no DJEN/CNJ de 11/02/2026. Código de Controle do Documento: 8f73b948-152b-41ac-8f8d-310abcdd0035

Documento eletrônico VDA53271221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:35:02
Publicação no DJEN/CNJ de 11/02/2026. Código de Controle do Documento: 8f73b948-152b-41ac-8f8d-310abcdd0035

ProAfR no RECURSO ESPECIAL No 2222524 - PA (2025/0251777-2)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
RECORRENTE
: DAVI SOUZA DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA

DIREITO
PENAL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE

CONTROVÉRSIA. ROUBO MAJORADO POR EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. PROPOSTO DE
AFETAÇÃO AO RITO DOS REPETITIVOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial admitido como representativo da controvérsia, com a questão jurídica
delimitada sobre a incidência da majorante do
§ 2o-A, I, do Código Penal, sem
art. 157,
apreensão e perícia da arma de fogo.
2. A Defensoria Pública sustentou a necessidade de prova idônea da existência e aptidão
lesiva da arma de fogo para a incidência da majorante, reputando insuficiente o depoimento
isolado da vítima quando não acompanhado de apreensão ou perícia, invocando os
princípios do devido processo legal, da presunção de inocência, da ofensividade e o in
dubio pro reo.
3. A Procuradoria-Geral da República opinou pela admissibilidade do recurso especial
como representativo da controvérsia, destacando a multiplicidade de processos com
idêntica questão de direito e a natureza eminentemente jurídica da tese recursal.
4. A Presidência da Comissão Gestora de Precedentes e de Ações Coletivas reconheceu a
atualidade e multiplicidade da controvérsia, citando jurisprudência das Quinta e Sexta
Turmas do STJ sobre a prescindibilidade de apreensão e perícia da arma de fogo quando
outros meios de prova demonstrem o uso do artefato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em definir, em relação à causa de aumento de pena
disposta no
§ 2o-A, I, do Código Penal, se: (i) é necessária a apreensão da arma de
art. 157,
fogo; (ii) é necessária a perícia da arma de fogo; (iii) são necessárias tanto a apreensão
quanto a perícia; ou (iv) se, na ausência de apreensão e perícia, outros meios probatórios
podem ser considerados hábeis para comprovar o uso do artefato.
III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A afetação ao rito dos repetitivos é adequada e necessária, considerando a multiplicidade
de processos com idêntica questão de direito e o impacto nacional da controvérsia, em
conformidade com os arts. 256 e seguintes do RISTJ e o
do CPC.
art. 1.036
7. A controvérsia é eminentemente jurídica, sem necessidade de incursão no contexto
fático-probatório, e encontra-se devidamente prequestionada, reforçando sua vocação para
a fixação de tese repetitiva.
8. A jurisprudência do STJ gerou precedentes com a compreensão que a apreensão e a
perícia da arma de fogo são prescindíveis para a aplicação da majorante do
§ 2o-A,
art. 157,
I, do Código Penal, desde que outros meios de prova, como depoimentos da vítima ou
testemunhas, demonstrem o uso do artefato.
9. A afetação permitirá a consolidação de tese clara e vinculante, contribuindo para a
uniformização nacional, a isonomia e a segurança jurídica, além de otimizar a gestão
processual e o fluxo recursal nas cortes de origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Afetação do recurso especial ao rito dos repetitivos, sem
determinação de suspensão nacional dos processos pendentes.
Tese de julgamento:
1. Decisão sobre apreensão e perícia da arma como elementos indispensáveis (ou não) para
a incidência da majorante do
§ 2o-A, I, do Código Penal, e se outros meios de
art. 157,
prova podem demonstrar o uso do artefato.
2. Na ausência ou impossibilidade de apreensão e perícia, decisão sobre se o depoimento
da vítima ou de testemunhas pode ser considerado meio hábil para comprovar o fato
ensejador da majorante.

Dispositivos relevantes citados: CP,
§ 2o-A, I; CPC,
RISTJ, arts. 256 e
art. 157,
art. 1.036;
seguintes.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Quinta Turma, julgado
REsp 2.215.138/RJ,
em 19.08.2025; STJ, AgRg no
Sexta Turma, julgado em 13.08.2025.
AREsp 2.428.752/SP,

RELATÓRIO
Trata-se de avaliação de afetação de recurso especial para o rito repetitivo.
Na decisão de fls. 221/228, a Vice-Presidência do TJPA admitiu os Recursos
Especiais n. 2.222.524/PA e 2.222.538/PA como representativos da controvérsia,
delimitando a questão jurídica sobre a incidência da majorante do
§ 2o-A, I, do
art. 157,
Código Penal sem apreensão e perícia da arma de fogo.
À vista disso, em despacho de fls. 237, emanado do Ministro Presidente da
Comissão Gestora De Precedentes, no âmbito do STJ, foi determinada a abertura de vista
ao Ministério Público Federal e a intimação das partes para se manifestarem quanto à
admissibilidade do recurso especial como representativo da controvérsia (fls. 237).
A Defensoria Pública do Estado do Pará, em manifestação protocolada em
contextualizou, quanto ao
o breve histórico processual: “
18/08/2025,
REsp 2.222.524/PA,
O recorrente foi condenado pelo crime de roubo qualificado (art. 157, §2o, II, e §2o-A, I,
do CP) à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 16 dias-
multa, pela suposta subtração de motocicleta mediante grave ameaça com emprego de

arma de fogo. A defesa, desde a apelação, sustentou: 1. Absolvição por insuficiência de
provas (CPP,
VII); 2. Afastamento da causa de aumento do uso de arma de fogo
art. 386,
(CP,
§2o-A, I), diante da não apreensão nem perícia do artefato; 3. Aplicação da
art. 157,
detração penal para modificação do regime inicial. O Tribunal de Justiça do Pará
manteve a condenação e a majorante, reconhecendo que a palavra da vítima, corroborada
por outros elementos, dispensaria apreensão e perícia. Em sede de recurso especial a
defesa alegou violação ao
§2o-A, I, do CP, sustentando que: 1. A incidência da
art. 157,
majorante exige prova concreta da existência e potencialidade lesiva da arma de fogo, o
que pressupõe apreensão e perícia; 2. No caso, não há provas materiais, apenas relato
isolado de vítima; 3. Diante da dúvida sobre a natureza e existência do objeto, deve incidir
”.
o princípio in dubio pro reo
Desse modo, ainda na manifestação da DPE/PA, houve a condenação do
recorrente por roubo qualificado e sustentou, em síntese, a necessidade de prova idônea da
existência e da aptidão lesiva da arma de fogo para incidência da majorante, reputando
insuficiente o depoimento isolado da vítima quando não acompanhado de apreensão ou
perícia, invocando os princípios do devido processo legal, da presunção de inocência, da
ofensividade e o
. Assinalou a relevância nacional do tema, especialmente
in dubio pro reo
sobre a suficiência da prova oral, a necessidade de perícia e o alcance do
§ 2o-A, I,
art. 157,
do CP. Ao final, requereu o provimento do recurso para afastar a majorante e a fixação de
tese repetitiva exigindo, como regra, apreensão e perícia, admitindo prova alternativa
apenas em hipóteses de comprovação inequívoca da aptidão lesiva (fls. 245-250).
A Procuradoria-Geral da República, em parecer, opinou pela admissibilidade do
recurso especial como representativo da controvérsia, destacando a multiplicidade de
processos com idêntica questão de direito, a adequação do recurso aos requisitos dos arts.
256 do RISTJ e 1.036 do CPC, e a natureza eminentemente jurídica da tese recursal sobre a
prescindibilidade ou não da apreensão e perícia da arma de fogo para incidência da
majorante do
§ 2o-A, I, do CP (fls. 254-260).
art. 157,
Na decisão de fls. 263-267, de
a Presidência da Comissão Gestora
17/09/2025,
de Precedentes e de Ações Coletivas registrou a similitude histórica com o Tema 991/STJ,
cancelado por desafetação em 2018, e assentou que, no caso, o fato típico ocorreu em
(posterior à
, superando o motivo da desafetação pretérita.
28/09/2023
Lei n. 13.654/2018)
Concordou com a afetação do
Diferenciou, porém, o
REsp n. 2.222.524/PA.
cujo fato é anterior à
rejeitando-o como
REsp n. 2.222.538/PA,
Lei n. 13.654/2018,
representativo. Reconheceu a atualidade e multiplicidade da controvérsia, citando julgados

recentes das Quinta e Sexta Turmas que afirmam a prescindibilidade de apreensão e perícia
quando outros meios de prova demonstrem o uso da arma, e determinou a distribuição do
recurso ao rito dos repetitivos, excepcionando-se o Presidente da Seção.
É o relatório.
VOTO
De início, em atenção ao
-E do RISTJ, cumprindo o papel do relator do
art. 256
recurso especial representativo da controvérsia, reexaminando a admissibilidade do recurso
representativo da controvérsia, constata-se o seu cabimento, permitindo o prosseguimento
do feito.
A afetação do Recurso Especial n. 2.222.524/PA ao rito dos repetitivos revela-se
adequada e necessária, em consonância com a disciplina dos arts. 256 e seguintes do
Regimento Interno do STJ e do
do Código de Processo Civil, além da delegação
art. 1.036
conferida pela Portaria STJ/GP 59, de 5 de fevereiro de 2024. A decisão de 17/09/2025
evidencia que a controvérsia possui elevada repetitividade e impacto nacional, com “mais
de 1.000 acórdãos e outras milhares de decisões monocráticas (...) para comprovar a
atualidade da discussão, mesmo sendo uma questão jurídica debatida há anos na doutrina e
na jurisprudência” tratando do tema, o que atende ao requisito da multiplicidade (fls. 263-
266).
Além disso conforme o artigo 257-A, § 1o, do RISTJ, a afetação de recursos à
sistemática dos recursos repetitivos demanda a veiculação de matéria afeta à competência
do Superior Tribunal de Justiça, a satisfação dos pressupostos recursais genéricos e
específicos, a inexistência de vício grave que impeça o seu conhecimento e a
multiplicidade de processos com idêntica questão de direito ou a presença de potencial
multiplicidade.
Nesse sentido é também a diretriz do artigo 1.036 do CPC, que determina que
sempre que houver multiplicidade de recursos extraordinários ou especiais com
fundamento em idêntica questão de direito, haverá afetação para julgamento como
repetitivo.
A questão ventilada é eminentemente de direito, sem necessidade de incursão no
contexto fático-probatório, encontra-se devidamente prequestionada, pois na instância de
origem, o assunto foi debatido. Tudo isso reforça a vocação do caso para fixação de tese.
A própria decisão da Comissão Gestora relembra que a desafetação do
decorreu de alteração legislativa, e que, no presente, a imputação é
Tema 991/STJ

posterior à
razão pela qual o ministro compreendeu como “superado o
Lei n. 13.654/2018,
motivo que justificou a desafetação dos recursos especiais vinculados ao Tema n. 991/STJ”
(fl. 264).
Destaque-se que o colegiado tem jurisprudência consistente sobre o mérito
controvertido, como se percebe, por amostragem, das breves passagens nos precedentes
transcritos provenientes das duas turmas de matéria penal. Veja-se, abaixo.
Para a quinta turma: “A jurisprudência do STJ é firme no entendimento de que a
apreensão e a perícia da arma de fogo são prescindíveis para a aplicação da majorante,
desde que outros meios de prova, como depoimentos da vítima, demonstrem seu uso.
[...]
Incidência da Súmula n. 83/STJ.
Tese de julgamento "1. A apreensão e perícia da
arma de fogo são prescindíveis para a aplicação da majorante do
§ 2o-A, I, do
art. 157,
” (AgRg no
Código Penal, quando outras provas indicarem o uso
REsp n. 2.215.138/RJ,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
19/8/2025,
25/8/2025)
E, na Sexta Turma: “O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no
sentido da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da
majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de provas, tais como a
(AgRg no
palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas”
AREsp n. 2.428.752/SP,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
.
13/8/2025,
18/8/2025)
A afetação permitirá a consolidação, sob a técnica dos repetitivos, de tese clara e
vinculante, contribuindo para a uniformização nacional e para os princípios da isonomia e
da segurança jurídica. Como bem enfatizado pela decisão nos argumentos de fls. 266/267:
1) potencializa eliminar o inconveniente e indesejado conflito de interpretação da norma
jurídica federal; 2) otimiza o cumprimento dos princípios constitucionais da isonomia e da
segurança jurídica; 3) eleva a estabilidade, coerência e integridade da jurisprudência; 4)
poderá viabilizar racionalização do fluxo recursal nas cortes de origem, otimizando a
gestão processual sem precisar sair das instâncias competentes para apreciar fatos.
Com base no
do CPC, a afetação se impõe. A controvérsia é madura,
art. 1.036
recorrente, e encontra respaldo na sistemática de precedentes do STJ, com concordância,
quanto à afetação, por parte dos órgãos que se manifestaram. Diante disso, é de se proceder
à submissão do
ao rito dos repetitivos, para que se fixe, com
REsp n. 2.222.524/PA
observância do contraditório qualificado, a tese sobre a incidência da majorante do art. 157,
§ 2o-A, I, do CP nas hipóteses de não apreensão e perícia da arma de fogo, delimitando os
meios probatórios idôneos para aferição do uso efetivo do artefato.
Assim, os dispositivos envolvidos, que tratam da discussão são os seguintes:
Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave
ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio,
reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa. [...]
§ 2o-A - A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços): (Incluído pela Lei no 13.654,
de 2018):
I – se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo;
(Incluído pela Lei no 13.654, de 2018) [...].
Nesse sentido, considerando a importância de zelar por uma redação que indique
de maneira objetiva, precisa e concisa a questão a ser afetada, de modo a facilitar sua
observância por juízos e tribunais, como estipulado pelo
III, do CPC, propõe-se a
art. 927,
seguinte delimitação de controvérsia:
Definir, em relação à causa de aumento de pena disposta no
§2o-A, I,
art. 157,
do Código Penal, se: 1) é necessária apreensão de arma de fogo; 2) é
necessária a perícia da arma de fogo; 3) é necessária tanto a apreensão quanto
a perícia; 4) se, na ausência de apreensão e perícia, outros meios probatórios
podem ser considerados hábeis para comprovar o uso do artefato.
Ressalte-se, ainda, que o caso não recomenda a suspensão do trâmite de todos os
processos pendentes a que alude o § 1o do
do Código de Processo Civil, uma vez
art. 1.036
que, a princípio, há farta jurisprudência deste Superior Tribunal convergente para um
mesmo posicionamento, embora ainda não fixado em sede de julgamento repetitivo.
Ante o exposto, nos termos dos arts. 1.037 do CPC e 256-E, II, do RISTJ,
proponho: a afetação do
para julgamento sob o rito dos recursos
REsp n. 2.222.524/PA
repetitivos, sem determinação de suspensão nacional; delimitada a seguinte questão:
Definir, em relação à causa de aumento de pena disposta no
§2o-A, I, do Código
art. 157,
Penal, se: 1) é necessária apreensão de arma de fogo; 2) é necessária a perícia da arma de
fogo; 3) é necessária tanto a apreensão quanto a perícia; 4) se não for necessária ou
possível a apreensão e a perícia, o que poderá ser considerado meio hábil para comprovar o
fato ensejador da majorante.
Determino, ainda: a) comunicação aos Ministros da Terceira Seção do STJ, com
cópia do acórdão de afetação; b) comunicação aos Presidentes dos Tribunais Regionais
Federais, Tribunais de Justiça e à Turma Nacional de Uniformização para que tomem
conhecimento do acórdão proferido nestes autos, destacando-se a não aplicação da
suspensão nacional dos processos pendentes referida na parte final do § 1o do
do
art. 1036
CPC e no
-L do RISTJ; c) abertura de vista ao Ministério Público Federal para
art. 256
manifestação em 15 dias, nos termos dos arts. 1.038, III e § 1o, do CPC, e 256-M, do caput
RISTJ; d) abertura de vista ao Grupo de Atuação Estratégica da Defensoria Pública perante
os Tribunais Superiores, para manifestação em 15 dias.
É como voto.

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO

ProAfR no
Número Registro: 2025/0251777-2
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.222.524 / PA
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 08003121220248140009 8003121220248140009
Sessão Virtual de 10/12/2025 a 16/12/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Secretário
Bel. GILBERTO FERREIRA COSTA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
PROPOSTA DE AFETAÇÃO
RECORRENTE
: DAVI SOUZA DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia TERCEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão virtual com término nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A TERCEIRA SEÇÃO, por unanimidade, afetou o processo ao rito dos recursos
repetitivos (RISTJ, art. 257-C) e, por unanimidade, não suspendeu a tramitação de
processos, conforme proposta do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

C5426055511283204=05<@
2025/0251777-2 - REsp 2222524 Petição : 2025/00IJ314-2 (ProAfR)
Documento eletrônico VDA53230853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): GILBERTO FERREIRA COSTA, TERCEIRA SEÇÃO Assinado em: 17/12/2025 15:52:03
Código de Controle do Documento: 48E7F56E-94D1-4784-953E-CC8D97E9BE30